Tribunal: TJDFT
Processo: 0029043-16.2014.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DUAS RÉS. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ORAIS COLIGIDAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE COM A MODALIDADE QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DO STJ. UM SEXTO. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DA RÉ JÚLIA DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDO, PORÉM SEM REFLEXO NA PENA FIXADA. RECURSO DA RÉ REBECA DO NASCIMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, uma vez que comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas em repouso noturno, especialmente pela confissão extrajudicial da acusada, o depoimento extrajudicial da corré, corroborados pelos depoimentos da testemunha e dos policiais responsáveis pela investigação judicialmente, bem como pelos reconhecimentos e laudo pericial juntado aos autos.

2. Embora a confissão realizada na Delegacia e não confirmada em juízo não sirva, por si só, para embasar decreto condenatório, à luz do contraditório e da ampla defesa, não deve ser totalmente desprezada, podendo somar-se ao conjunto probatório para corroborar os demais elementos probatórios, conferindo-lhes ainda mais presteza, o que ocorreu na espécie.

3. Os depoimentos dos policiais que participaram das investigações e das testemunhas são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação.

4. A qualificadora do crime de furto não se conflita com o fato de o delito ter sido cometido no período noturno, uma vez que se tratam de circunstâncias diversas, que incidem em momentos diferentes da aplicação da pena.

5. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

6. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, descrito no artigo 65, inciso I, do Código Penal, pois as acusadas, ao tempo dos fatos, possuíam 19(dezenove) anos de idade, todavia não há falar em redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula n. 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

7. Recurso da ré Júlia da Silva parcialmente provido, porém sem reflexo na pena fixada. Recurso da ré Rebeca do Nascimento parcialmente provido.